Tribunal: TJMT
Processo: 1048372-17.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048372-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO SILVA PIRES - CPF: 334.135.761-00 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO COM PROPOSTA DE ACORDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por exequente contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, homologou acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, extinguiu o feito com resolução do mérito e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, sem fixar verba honorária em seu favor, apesar de requerimento nesse sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sem pedido da parte contrária, configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios em favor do exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, quando há impugnação do ente público seguida de homologação de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação em honorários advocatícios decorre diretamente da sucumbência e constitui matéria de ordem pública, sendo desnecessário pedido expresso da parte, o que afasta a configuração de julgamento
extra petita
e de
reformatio in pejus
.

4.

O cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, exigindo atuação técnica do advogado, o que justifica a fixação de honorários advocatícios, nos termos do entendimento consolidado no Tema 973 do STJ.

5.

A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que acompanhada de proposta de acordo, evidencia resistência do ente público e afasta a incidência do Tema 1190 do STJ.

6.

A homologação de acordo não exclui o direito aos honorários, pois a satisfação do crédito decorre da atuação jurisdicional e profissional do patrono da parte exequente.

7.

A anuência do exequente aos cálculos apresentados pelo executado caracteriza reconhecimento parcial do excesso de execução, configurando sucumbência recíproca.

8.

A sucumbência recíproca impõe a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observados os critérios do art. 85 do CPC e o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios de ofício não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
, por decorrer automaticamente da sucumbência.

2.

São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que haja homologação de acordo, especialmente quando há impugnação do ente público.

3.

A apresentação de impugnação acompanhada de proposta de acordo caracteriza resistência apta a afastar a aplicação do Tema 1190 do STJ.

4.

A existência de sucumbência recíproca autoriza a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, vedada a compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 98, § 3º; 487, III, “b”; 492; 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 345; STJ, Tema 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Roberto Silva Pires, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento individual de Sentença n. 1048372-17.2024.8.11.0041, oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP (autos n. 1028936-19.2017.8.11.0041), homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.

Outrossim, o Apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da diferença apurada entre os cálculos, nos termos do § 2º, § 3º e § 8º do artigo 85 do CPC, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC

Nas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, ao fundamento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não foi objeto de pedido pela parte executada, nem constou de sua impugnação, tampouco houve recurso nesse sentido, razão pela qual configuraria decisão
extra petita
e violaria o princípio da congruência.

Afirma que a condenação em honorários caracteriza hipótese de
reformatio in pejus
, pois agravou a situação da parte que seria a única legitimada a recorrer naquele momento, sem provocação da parte adversa.

Quanto ao mérito, sustenta que, na hipótese, deve ser aplicado o Tema n. 973 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a devida fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados.

Argumenta que não há distinção fática no caso concreto que autorize o afastamento do precedente invocado e que a tese firmada em sede de recursos repetitivos possui caráter vinculante, devendo ser observada pelos órgãos jurisdicionais.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença, com a anulação do capítulo que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e, no mérito, seja reformada a decisão para determinar a fixação de honorários sucumbenciais em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao apelo (id. 355236924).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, Roberto Silva Pires insurge-se contra a sentença que, ao homologar o acordo celebrado entre as partes, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, além de condená-lo ao pagamento de verba honorária em favor do ente estatal.

Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovido pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, com fundamento em título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 1028936-19.2017.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP/MT, visando à satisfação de crédito decorrente do reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional de férias.

Regularmente instaurada a fase executiva, o ente estatal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, cumulada com proposta de acordo, instruída com memória de cálculo, na qual suscitou, dentre outros pontos, excesso de execução, prescrição parcial e inadequação dos critérios adotados pela parte exequente para apuração do valor devido.

Instada a se manifestar, a parte exequente anuiu expressamente aos valores apresentados pelo executado, requerendo a homologação do ajuste, sem, contudo, abdicar do pleito de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência superior.

Sobreveio sentença que homologou o acordo entabulado, extinguiu o feito com resolução do mérito e, sob o fundamento de reconhecimento do excesso de execução, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado, fixados sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelas partes. Veja-se
:

“Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pelo executado (ID nº 178735331), o qual foi devidamente anuída e ratificada pela parte exequente (ID nº 178735331), e respeitando a livre vontade das partes, HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, III, alínea ‘b’, do CPC.

Isento de custas.

Ademais, considerando que a parte exequente concordou com a proposta de acordo, que tem como base de cálculo, os cálculos apresentados pela parte executada em sede da impugnação ao cumprimento de sentença, e que consequentemente isso importa no reconhecimento da alegação de excesso a execução apresentado pela executada, não restam dúvidas que a parte exequente tornou-se a parte sucumbente, ocasião em que o executado faz jus a percepção de honorários sucumbenciais.

[...]

Assim, ante o exposto, condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) da diferença apurada entre os cálculos, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3º do CPC/2015.

Por fim, após o trânsito em julgado, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública que requisite o pagamento, expedindo-se o (s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da (s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

Posteriormente, arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.”. (id. 355236921).

É o que importa consignar para o deslinde da controvérsia.

De início, impõe-se o exame da preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada pelo Apelante, ao argumento de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem pedido expresso da parte adversa, configuraria decisão
extra petita
, em afronta ao artigo 492 do Código de Processo Civil, além de violação à vedação da
reformatio in pejus
.

A irresignação, todavia, não comporta acolhimento.

Com efeito, a condenação em honorários advocatícios constitui consectário lógico da sucumbência, decorrendo diretamente da lei, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor. Trata-se, portanto, de matéria de ordem pública, que independe de requerimento expresso da parte, por configurar verdadeiro pedido implícito, cuja apreciação se impõe ao julgador.

Nessa perspectiva, a fixação de honorários advocatícios de ofício não configura julgamento
extra petita
, tampouco viola o princípio da congruência, uma vez que decorre automaticamente da solução da lide. De igual modo, não há falar em
reformatio in pejus
, porquanto a condenação decorre da própria sucumbência reconhecida na decisão judicial, e não de inovação indevida do julgado.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade parcial da sentença.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva, especialmente na hipótese em que houve apresentação de impugnação pelo ente estatal, seguida de homologação de acordo.

A controvérsia deve ser solucionada à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 973 dos recursos repetitivos, que consolidou o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública, em consonância com o enunciado da Súmula n. 345 daquela Corte.

Tal compreensão decorre do fato de que o cumprimento individual de sentença coletiva inaugura nova relação jurídica processual, exigindo do exequente a adoção de providências próprias à liquidação e à demonstração do crédito, circunstância que evidencia a atuação técnica do patrono e justifica a incidência da verba honorária.

No caso concreto, verifica-se, ademais, que não se está diante de hipótese de ausência de resistência por parte do ente público. Ao contrário, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que cumulada com proposta de acordo, suscitando, inclusive, excesso de execução e outras questões relativas aos critérios de cálculo.

Esse cenário evidencia a existência de controvérsia, afastando, por conseguinte, a incidência do entendimento firmado no Tema n. 1190 do Superior Tribunal de Justiça, que restringe a fixação de honorários às hipóteses em que há efetiva impugnação, inexistente apenas quando ausente qualquer forma de resistência à pretensão executória.

Outrossim, a homologação do acordo não tem o condão de afastar o direito à verba honorária, porquanto a satisfação do crédito somente se concretizou mediante a provocação jurisdicional individual e a atuação profissional do advogado, que promoveu o cumprimento da sentença coletiva, elaborou cálculos e impulsionou o feito até a sua solução.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA AJUIZADO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou acordo firmado entre as partes, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da exequente. A Apelante sustenta a aplicabilidade da Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema n. 973 dos recursos repetitivos, requerendo a fixação de honorários em seu favor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais mesmo na ausência de impugnação e diante da homologação de acordo; e (ii) definir se a apresentação de proposta de acordo e alegação de excesso de execução pela Fazenda Pública descaracteriza a ausência de impugnação prevista no Tema n. 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cumprimento individual de sentença coletiva configura nova relação jurídica processual, exigindo liquidação e demonstração de certeza do crédito, o que atrai a incidência da Súmula n. 345 do STJ e do Tema n. 973, segundo os quais são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais contra a Fazenda Pública, ainda que não impugnadas
.

4.
A homologação de acordo não afasta a necessidade de atuação profissional do advogado, nem o fato de que a satisfação do crédito somente se concretizou mediante provocação judicial individual
.

5. A Fazenda Pública, ao apresentar proposta de acordo acompanhada de alegações de excesso de execução, realiza impugnação suficiente para afastar a incidência do Tema n. 1190 do STJ, que veda honorários apenas nas hipóteses de total ausência de impugnação.

6. A atuação diligente do patrono da parte exequente e o êxito na satisfação do crédito justificam a fixação de honorários sucumbenciais, em percentual adequado sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado contra a Fazenda Pública, ainda que haja homologação de acordo e ausência de resistência formal substancial.

A apresentação de proposta de acordo e alegações de excesso de execução pela Fazenda Pública caracteriza impugnação apta a afastar a aplicação do Tema n. 1190 do STJ.

A homologação de acordo não exclui o dever de fixação de honorários, pois a satisfação do crédito resulta de atuação judicial e profissional efetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 7º, 492 e 535.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1648238/RS, 1648238/RS e 1650588/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 20.6.2018 (Tema n. 973); STJ, REsp 2031118/SP, 2030855/SP, 2029675/SP e 2029636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 20.6.2024 (Tema n. 1190); TJMT, ApCiv 1066511-17.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJMT, AI 1030567-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2025. (N.U 1045440-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026). [destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em cumprimento individual de sentença coletiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A sentença condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios configurou decisão extra petita e violação à vedação da reformatio in pejus; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo quando há impugnação seguida de acordo.

III. Razões de decidir:

3. A condenação em honorários advocatícios é uma consequência legal da sucumbência e independe de pedido expresso da parte, não configurando decisão extra petita ou violação à vedação da reformatio in pejus. A matéria é de ordem pública, sendo legítima a atuação do juízo nesse sentido.

4. A existência de impugnação, ainda que acompanhada de proposta de acordo, caracteriza resistência à pretensão executória e atrai a aplicação do Tema n. 973 e da Súmula n. 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça, que garantem a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva.

5. A tese firmada no Tema n. 1190/STJ aplica-se apenas aos casos em que não há impugnação pela Fazenda Pública, o que não reflete a situação dos autos, onde houve resistência processual que resultou em sucumbência bilateral.

6. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observando-se o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, mantendo-se a condenação já estabelecida em primeiro grau, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários de sucumbência decorre da lei e não configura julgamento
extra petita
, mesmo sem pedido expresso da parte. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de acordo, caracteriza litigiosidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do Tema 973/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, 7º, 8º, 14; 98, § 3º; e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 345; STJ, Tema n. 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema n. 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024); STJ, AgInt no REsp 1856302/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 02.05.2022. (N.U 1075136-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 11/03/2026).

De outro lado, não se pode desconsiderar que a própria parte exequente, ao anuir aos cálculos apresentados pelo ente estatal, acabou por reconhecer, ainda que parcialmente, o excesso de execução inicialmente apontado na impugnação, circunstância que evidencia a existência de sucumbência recíproca.

Nesse contexto, mostra-se adequada a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente distribuição da sucumbência, em consonância com os critérios estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, é de se reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da atuação eficaz de seu patrono e do proveito econômico obtido, ainda que parcial, com a satisfação do crédito decorrente do título judicial coletivo.

Considerando a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o resultado obtido, reputo adequado fixar os honorários advocatícios em favor do exequente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, correspondente à diferença entre o valor originalmente executado e aquele efetivamente reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte exequente na sentença, no mesmo percentual e sobre a base de cálculo ali definida, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme dispõe o artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Assim, à luz dessas considerações, impõe-se o parcial provimento do recurso, para reconhecer o direito do Apelante à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, mantidos, no mais, os termos da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Roberto Silva Pires, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento), sobre a diferença entre o valor originalmente executado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026